Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-47.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de causar dano físico e emocional a vítima, não há falar em absolvição, devendo ser mantida a sentença condenatória.
2. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, quando escorados em fundamentação inidônea.
3. O cometimento das agressões na presença dos filhos, um deles menor de idade, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, conforme iterativa jurisprudência desta Corte.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp 1585684, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, confirmou a possibilidade de fixação de indenização a título de dano moral sofrido pela vítima, com base no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Havendo exacerbação na quantia fixada, faz-se a necessária redução.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.